Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704869-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE DA SILVA SANTOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (RE 1.450.100 – Tema 1.267). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1267. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INDULTO NATALINO. LIMITES CONSTITUCIONAIS EXPRESSOS E IMPLÍCITOS. OBSERVÂNCIA. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INGRESSO VEDADO. SISTEMÁTICAS ANTERIORES. NÃO VINCULAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ADI7390.PROVIMENTONEGADO. I. Caso em exame I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022” (Relator Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 57660545): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EFEITOS NÃO EXTENSÍVEIS ÀS PENAS DE MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por delito cuja pena máxima privativa de liberdade em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma (crimes hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher). 2. Conforme decidido pelo STF na ADI n. 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 2.1. Logo, inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de limitação prevista na Constituição. Preliminar de inconstitucionalidade incidental rejeitada. 3. As hipóteses previstas nos arts. 1o a 6o do Decreto n. 11.302/2022 são autônomas e independentes, motivo pelo qual sua interpretação conjunta e cumulativa, além de implicar em condições mais rigorosas à concessão do benefício, adentraria na competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para estabelecer regras para concessão do indulto. 4. Os efeitos do indulto natalino de que trata o Decreto n. 11.302/2022 não são extensíveis às penas de multa (art. 8o, II, do Decreto). 5. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019